Tribunal: TJMT
Processo: 0001342-82.2010.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001342-82.2010.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAIOL AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 07.846.224/0001-68 (APELADO), ANDREIA DELA JUSTINA - CPF: 000.075.071-94 (ADVOGADO), AXIHUM FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 00.378.963/0001-23 (APELANTE), JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA - CPF: 035.093.229-83 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CHIAPPA - CPF: 020.370.398-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDISPONIBILIDADE DE BENS – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – REJEITADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA CONTESTAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ARTIGO 341 DO CPC – CONTRATO VERBAL DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – POSSIBILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 27 DA LEI 4.886/65 – PROVA DA CONTRATAÇÃO VERBAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIRETO DA AUTORA – DECLARAÇÃO PARTICULAR RATIFICADA POR OUTRAS PROVAS – RETENÇÃO DO VALOR DA COMISSÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO CLIENTE – VEDAÇÃO DA CLÁUSULA
DEL CREDERE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Não há falar em nulidade do processo e inaplicabalidade do Enunciado 273 da Súmula do STJ, já que nos termos do citado Verbete,
“Intimada a defesa da expedição da carta precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no juízo deprecado.”
e, na hipótese, os Advogados da Recorrente
foram devidamente intimados da expedição da carta precatória, por meio do DJE.

2- O
Réu não possui a faculdade de apresentar defesa por negativa geral, a qual é autorizada somente ao defensor público, advogado dativo e ao curador especial. Portanto, é evidente que a falta de impugnação especifica implica em se admitir como verdadeiras as alegações do autor. Se a Recorrida formulou demanda de modo claro e determinado, trouxe documentos no intuito de comprovar a existência do contrato verbal de representação comercial e o direito ao recebimento das comissões, de sorte que competia à Apelante, se a ela entendia realmente de resistir, sob pena inclusive de violação aos princípios da cooperação e da boa-fé processual, rebater todos os pontos arguidos pela Apelada na petição inicial; contudo, a Recorrente não impugnou especificamente a pretensão da Recorrida.

3- Inexistência de afronta ao artigo 341 do CPC, porque a Recorrente, de fato, não impugnou devidamente na Contestação, todas as questões tratadas na petição inicial, o que tenta fazer neste grau de jurisdição.

4- A jurisprudência do STJ reconhece a validade do contrato verbal de representação comercial, de sorte que, no caso concreto, não há falar em inexistência de representação comercial porque as partes não firmaram contrato, do mesmo modo que não há falar em negativa de vigência do artigo 27, da Lei 4.886/65, porque seria necessária à comprovação de todos os seus elementos para a existência de representação comercial verbal.

5- Somente
“quando escrito, o contrato deverá atender aos elementos listados nos incisos do artigo 27.”

(TJ-PE - APL: 4556298 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 12/09/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2018).

6- Provas da existência do contrato verbal de representação comercial. A Apelada comprovou a existência do contrato de representação comercial verbal e que a remuneração da Recorrida era efetuada mediante comissões, pois intermediava os pedidos feitos pelos clientes diretamente à representada, Apelante. De outro vértice, insurgindo-se à Apelante quanto ao fato constitutivo do direito da parte contrária – já que alegou a inexistência do contrato verbal de representação comercial, cabia a ela demonstrar que Apelada atuava tão-somente como vendedora e distribuidora de seus produtos; que tinham parceria comercial (CPC, art. 373, inciso II), ônus do qual não se desincumbiu.

7- O artigo 408 da Lei de Ritos reza que o que consta em declaração particular presume-se verdadeiro somente em relação ao signatário e que a declaração de ciência de determinado fato serve de prova da ciência, mas não do fato em si. Na hipótese,

a declaração valorada pelo Juiz singular, foi ratificada por outras provas. A Recorrida logrou êxito em demonstrar a veracidade das afirmações constantes na declaração.

8- Alegação de negativa de vigência ao artigo 32 da Lei 4.886/65 e aplicação do artigo 43 da mesma Lei, de forma totalmente contrária à boa interpretação da norma, fora do seu contexto. Controvérsia consiste na possibilidade de a Recorrente reter o valor das comissões, diante do inadimplemento do consumidor final, sob a tese de que tal possibilidade se encontra expressamente prevista no artigo 32.
Não há que se confundir a data em que a representante tem direito ao pagamento das comissões com a cláusula
del credere
, vedada pelo artigo 43.

9-
A cláusula
del credere
, corresponde ao instituto ou previsão da parte representada descontar os valores de comissões ou vendas do representante comercial, na hipótese da venda ou da transação ser cancelada ou desfeita, significando, na prática, que o vendedor passa a ser o responsável direto pela venda efetuada. A negativa de pagamento das comissões Apelada representante, com fundamento na falta de pagamento pelos clientes da representada, implica na prática da obstada cláusula
del credere
, tal como consignado pelo Juiz singular.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001342-82.2010.8.11.0044

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Axihum Fertilizantes S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Indisponibilidade de Bens ajuizada pela empresa
Paiol Agropecuária Ltda
.

O Juiz singular acolheu parcialmente os pedidos, condenou a empresa Apelante ao pagamento de R$ 523.057,05 (quinhentos e vinte e três mil, cinquenta e sete reais e cinco centavos), com correção monetária desde a distribuição do feito e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em preliminar, a Apelante sustenta nulidade processual. Argumenta que o caso não se amolda à previsão contida no Enunciado 273, da Súmula do STJ, já que não houve intimação sobre a expedição de carta precatória, e sim a intimação da decisão proferida em audiência de conciliação, onde foi determinada a expedição da carta precatória.

Assevera que não foi intimada da missiva, a qual foi remetida ao Juízo deprecado que, por sua vez, não intimou as partes de sua distribuição ou da audiência para a oitiva da testemunha.

Sustenta que o prejuízo decorrente da falta de intimação é evidente, porque a testemunha não pôde esclarecer de forma precisa os fatos narrados na inicial e na contestação.

Aduz que se estivesse presente na audiência, poderia fazer perguntas diretas sobre os negócios especificamente tratados na petição inicial, bem como indagar acerca do relacionamento diário entre as partes e o motivo pelo qual não houve a assinatura de contrato de representação comercial, ou como eram as reuniões entre as partes e do que tratavam
etc.

Assim, requer a declaração de nulidade do processo e a nova oitiva da testemunha.

No mérito, alega que ao apresentar contestação afirmou que nada deve à Recorrida e que a referida tese não pode ser considerada como falta de impugnação específica, já que o ônus da prova é da Recorrida.

Enfatiza que os documentos carreados para os autos não dão segurança e suporte legal de validade para as notas fiscais e cálculo das comissões e ressalta que, mesmo se a relação de representação comercial fosse comprovada, não há provas do eventual valor das comissões devidas.

Assegura que mesmo se considerar válido o depoimento da testemunha Wendel, não há possibilidade de afirmar que todas as notas fiscais relacionadas se referem a vendas comissionadas ou não, já que não há correlação entre os pedidos, as notas fiscais.

Enfatiza que as provas evidenciam que a relação entre as partes era de parceria e não de representação comercial, porque a Recorrida vendia produtos em nome próprio e em nome da Recorrente, mas sempre com o intuito de desenvolver o mercado.

Em resumo pontua que a Recorrida não conseguiu comprovar:

a) Que as notas relacionadas às folhas 23/29 correspondem a intermediações realizadas ao abrigo da representação comercial ou que são notas fiscais emitidas ao abrigo dos pedidos e contratos de folhas 30/53, tendo em vista que a própria testemunha afirma duas formas de atuação entre as partes;

b) Que os pedidos e contratos de folhas 30/53 correspondem a intermediações realizadas ao abrigo da representação comercial, já que as notas fiscais correspondentes não foram carreadas aos autos. As notas são de vendas para Adir Freo e os pedidos e contratos para Marlon Buss e Eloisa Castelan;

c) Que as notas de Adir Freo (fls. 54/153) são relativas aos pedidos de folhas 30 e 32, levando-se em consideração, ainda, que foram carreadas inúmeras notas fiscais com data anterior aos pedidos;
(
sic
)

Acentua que a Recorrida
“não juntou sequer uma nota fiscal relativa a outras comissões, relativas a outros negócios, eventualmente recebidas, o que poderia comprovar a existência de uma representação comercial, bem como não trouxe Tabela de Preços e Comissões, mas apresentou somente e-mails com tabelas, o que impede a apuração da eventual comissão por intermediação, quando esta ocorresse”
. (
sic
)

Destaca que a Apelada também não trouxe qualquer correspondência ou documento com o resumo das comissões do mês ou que estivesse cobrando pelas comissões não pagas e afirma que a Recorrida acostou aos autos simples
e-mails
que demonstram a existência de negociação, não fechada, para um contrato de representação comercial ou parceria, todos com data posterior aos pedidos e notas fiscais supostamente abrangidos pela representação comercial.

Argumenta que a Recorrida trouxe aos autos manuscritos que tratam de vendas diretas, em especial para o Freo, comprovando uma pendência entre este último com a Recorrida e não com a Apelante, bem como juntou mensagens e
e-mails
de onde se extraem que o relacionamento entre as partes é tratado como parceria.

Segue aduzindo que não há qualquer indício de provas da existência de representação comercial e de que a Recorrida tenha recebido qualquer comissão.

Assevera que as conclusões do Julgador
a quo
, ao dispor que caberia a ela (Recorrente) comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Apelada; que a Recorrente deixou de impugnar especificamente os valores das comissões e que os valores das citadas comissões são razoáveis,
“são um verdadeiro absurdo em termos de fundamento para uma sentença.”
(
sic
)

Pontua que era imprescindível que a Recorrida comprovasse todos os requisitos da representação comercial, em especial a sua existência e as suas condições, inclusive o percentual, nos exatos termos do artigo 27, da Lei 4.886/65.

Frisa que a Recorrida não juntou qualquer documento que pudesse confirmar, de forma segura, a existência da representação comercial, bem como os percentuais constantes na petição inicial.

Sublinha que na Contestação rebateu especificamente cada uma das alegações expostas na exordial da demanda, de forma que não há falha na defesa.

Reitera que não há segurança mínima em relação ao valor de comissão indicado pela Recorrida como devido, pois os documentos juntados aos autos não permitem esta conclusão.

De outro norte, argumenta que caso mantido o reconhecimento da existência da relação jurídica decorrente de representação comercial, deve ser aplicado o artigo 32, da Lei 4.886/65, o qual afasta o pagamento da comissão em relação aos clientes inadimplentes, com a reforma da sentença e integral improcedência do pedido autoral.

Afirma que a sentença nega vigência ao artigo 32 da Lei 4.886/65 e aplica o artigo 43 da mesma Lei, de forma totalmente contrária à boa interpretação da norma, fora do seu contexto.

Requer a reforma da sentença, a fim de que seja
afastada a aplicabilidade do artigo 43 e reconhecida a do artigo 32, ambos da Lei 4.886/65,

declarando-se que nada é devido à Recorrida, enquanto não recebido o preço.

A Apelante entende que as provas são precárias, não traz qualquer indício de que tenha havido representação comercial e que alguma comissão é devida pela parceria desenvolvida.

Esclarece que devem ser prequestionados os seguintes dispositivos e teses:

a) Artigo 373 do CPC, no sentido de que é ônus da prova da Apelada a comprovação da existência de relação de representação comercial, do qual não se desincumbiu;

b) Artigo 341 do CPC, no sentido de que a Recorrente impugnou devidamente todas as questões tratadas na petição inicial e que, pelo contexto da defesa, não podem ser presumidas verdadeiras;

c) Artigo 408 do CPC, no sentido de que a declaração de folha 199 não foi ratificada por outras provas sujeitas ao contraditório, não podendo ser considerada como verdadeiras em termos processuais;

d) Artigo 27, da Lei 4.886/65, no sentido de que é necessária à comprovação de todos os seus elementos para a existência de representação comercial verbal, ônus do qual a Apelada não se desincumbiu;

e) Artigo 32, da Lei 4.886/65, no sentido de que o representante comercial somente adquire o direito às comissões no momento em que a representada recebe o preço das mercadorias;

f) Artigo 43, da Lei 4.886/65, no sentido de que não se aplica a cláusula del credere para o caso de não pagamento de comissões e pelo não recebimento do preço das mercadorias vendidas;

Ao final, a Apelante pugna pela anulação da sentença, em virtude da falta de intimação sobre a expedição da carta precatória.

Casso a preliminar seja rejeitada, no mérito, requer:

1- A reforma da sentença por não haver elementos comprobatórios da existência da relação decorrente de representação comercial, não se desincumbindo a Apelada do ônus da prova, não comprovando todos os elementos do artigo 27, da Lei 4.886/65;

2- A reforma da sentença por não haver elementos comprovatórios de que existia uma relação jurídica de representação comercial entre as partes ou que as vendas indicadas na petição inicial como sendo para Adir Freo, Marlon Cristiano Busse e Eloisa Cristina Castelan estivessem ao abrigo de contrato de representação comercial;

3- A reforma da sentença por não haver correlação entre a planilha de folhas 23/29 e os documentos de folhas 30/179; não existir nenhuma nota fiscal em nome de Marlon Cristiano Busse e Eloisa Cristina Castelan; não existir correlação correta entre as notas fiscais juntadas e a planilha de folhas 23/29 e por existirem notas fiscais juntadas e que não constam da planilha, o que retira a segurança quanto à existência de intermediação nos negócios indicados na petição inicial;

4- A reforma da sentença pela ausência total de prova quanto aos percentuais de comissão como devidos e indicados na petição inicial e de prova a corroborar a conclusão do MM Juiz a quo quanto à razoabilidade e modicidade dos percentuais indicados na petição inicial, sendo o caso de verdadeira ausência de fundamentação;

5- A reforma da sentença para desconsiderar o documento de folhas 199 como elemento probatório de fatos, conforme artigo 408 do Código de Processo Civil;

6- A reforma da sentença por falta de comprovação dos valores eventualmente devidos a titulo de comissão, seja pela deficiência total de documentos, pela falta de provas de que aquelas operações estavam sob relação de representação comercial ou pela ausência de qualquer elemento de prova que comprove os percentuais como devido;

7- A reforma da sentença afastando-se a aplicação do artigo 43 da Lei 4.886/65, aplicando-se o artigo 32 do mesmo diploma legal.

Contrarrazões no Id. 29191483.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de fevereiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020